Tribunal: TJES
Processo: 5000078-23.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-23.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000078-23.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por GILSIMAR PEREIRA GOMES SANTOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, objetiva a parte autora, por meio da presente, a declaração da ilegalidade da lavratura do TOI (2017), com a consequente declaração de inexistência do débito do valor de R$10.449,87 (dez mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), bem como, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ANULAR o TOI n° 3367576 (informado no id 2024146), e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$10.449,87 (dez mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
”

Em sede recursal, a empresa EDP recorreu alegando cerceamento de defesa devido a necessidade de prova pericial e legalidade do procedimento.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar de incompetência do juizado em virtude da necessidade de perícia técnica de igual forma a tese não merece prosperar, pois a matéria não se revela complexa, as provas juntados aos autos é possível ao juiz formar seu convencimento, afastando assim a preliminar alegada.

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da falha na prestação de serviço, pois não foi oportunizado ao consumidor contestar o TOI.

Cito a sentença:
“
Em evolução, quanto ao procedimento de apuração de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da unidade, por força do art. 129, §3º, da Resolução, aplicável também em caso de ausência do proprietário, vê-se uma cópia do TOI deve ser enviada, em até quinze dias, para a residência do consumidor, em modalidade que permita a comprovação do recebimento. Nesse ponto, registro que a jurisprudência do eg. TJES é uníssona no que se refere à observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de garantir ao consumidor participação no procedimento e possibilitar que esse discuta os valores cobrados. (...)No caso em voga, não há provas de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção, uma vez que não consta Termo de Ocorrência e Inspeção, o que, a meu ver, corrobora a tese autoral no que inexistiu prévia comunicação. Vê-se, pois, que a Demandada não cumpriu a obrigação imposta a ela por força do art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010, visto que não logrou êxito em notificar o consumidor acerca da ocorrência lavrada, o que impediu que ele participasse do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Nesta feita, entendo que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC, visto que não comprovou o efetivo recebimento da correspondência pelo consumidor. Assim, de rigor a anulação do TOI n° 3367576 (informado no id 2024146), e, consequentemente, do débito dele derivado, na monta de R$10.449,87 (dez mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), posto que o procedimento administrativo foi realizado em desacordo com as normas previstas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL.”

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

O não cumprimento das resolução e das leis demostram a necessidade de declarar a Nulidade do TOI e da inexistência da dívida, conforme julgamentos reiterados nesta Turma Recursal.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito cobrado indevidamente

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)